Tribunal: STJ
Processo: 1055598-25.2014.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1629887
- SP (2019/0357626-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ALAIDE DE FREITAS SOARES
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES FERREIRA
AGRAVADO
: AVELINO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE FERNANDES FOGACA
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS SILVEIRA
AGRAVADO
: MIGUEL SEVERINO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
PRISCILLA SANCHES DE LIMA GOMES HALABLIAN - SP262283
GRAZIELLE DA SILVA FERRAZ - SP329758
ERICK TOZZATTI ANDRADE - SP430931
AGRAVADO
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
1. Ação de obrigação de não-fazer cumulada com pretensão de restituição de
valores indevidamente cobrado de benefícios de complementação de
aposentadoria.
2. A pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de
valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de
previdência privada prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil),
seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia em que se debate a
legalidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é
específica. Precedentes.
3. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Súmula 168/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49696780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: cba12726-1dd7-4b1e-968f-5a77a550731a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49696780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: cba12726-1dd7-4b1e-968f-5a77a550731a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1629887
- SP (2019/0357626-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ALAIDE DE FREITAS SOARES
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES FERREIRA
AGRAVADO
: AVELINO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE FERNANDES FOGACA
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS SILVEIRA
AGRAVADO
: MIGUEL SEVERINO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
PRISCILLA SANCHES DE LIMA GOMES HALABLIAN - SP262283
GRAZIELLE DA SILVA FERRAZ - SP329758
ERICK TOZZATTI ANDRADE - SP430931
AGRAVADO
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
1. Ação de obrigação de não-fazer cumulada com pretensão de restituição de
valores indevidamente cobrado de benefícios de complementação de
aposentadoria.
2. A pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de
valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de
previdência privada prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil),
seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia em que se debate a
legalidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é
específica. Precedentes.
3. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Súmula 168/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48286863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:00
Código de Controle do Documento: b366f435-6183-4391-8ba4-45234cef7230

Examina-se agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CESP contra
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência que
opusera.
de obrigação de não-fazer cumulada com pretensão de restituição
Ação:
de valores indevidamente cobrado de benefícios de complementação de
aposentadoria, ajuizada por ALAIDE DE FREITAS SOARES e OUTROS em face da
FUNDAÇÃO CESP e da COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA – CTEEP.
o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
Sentença:
pedidos iniciais para condenar as rés à abstenção de realização de descontos a
i)
título de contribuição nos benefícios de complementação de aposentadoria dos
autores, sob pena de multa por desconto indevido e;
condenar as rés,
ii)
solidariamente, à restituição das prestações pagas no período de três anos
anteriores à propositura da ação (ante a prescrição das pretéritas), mais aquelas
relativas a descontos ocorridos no transcorrer do processo.
o TJ/SP negou provimento aos recursos de apelação
Acórdão:
interpostos por ambas as partes, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE
NÃO-FAZER - COBRANÇA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - APOSENTADOS DA CESP
PLANO A, SUBSTITUÍDO PELO PLANO 4819 - CONTRIBUIÇÃO SEM CONTRAPARTIDA -
REPETIÇÃO DEVIDA. Descontos em proventos para contribuição de
complementação de aposentadoria sem contrapartida. Benefício previdenciário
pago pela Fazenda Estadual, sem ônus aos beneficiários. Ilegitimidade do desconto.
Restituição devida. Ilegitimidade passiva ad causam da CTEEP. Legitimidade passiva
ad causam da Fundação CESP. Prescrição trienal. Sucumbência recíproca. Recurso
da CTEEP provido. Recursos dos autores e da Fundação CESP desprovidos.

opostos por ALAIDE DE FREITAS SOARES e
Embargos de declaração:
OUTROS, foram rejeitados.
fundado nas alíneas “a” e “c” do
Recurso especial de FUNDAÇÃO CESP:
permissivo constitucional, aponta, além de divergência jurisprudencial, violação
aos arts. 114, 485, VI, 489, § 1o, III e IV, 1.022, II, do CPC; 884 e 885 do CC; 3o, 14,
18, 32 e 33 da LC 109/2001.
fundado nas
Recurso especial de ALAIDE DE FREITAS SOARES e OUTROS:
alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, alegam, além de divergência
jurisprudencial, a violação aos arts. 15, parágrafo único, da LC 109/2001; 177 do CC
/16; 205, caput, 206, § 3o, IV, e 2.028 do CC; 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do
CPC.
o TJ/SP inadmitiu ambos os recursos na
Prévio juízo de admissibilidade:
origem.
Documento eletrônico VDA48286863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:00
Código de Controle do Documento: b366f435-6183-4391-8ba4-45234cef7230

proferida pelo Ministro relator, negou provimento
Decisão unipessoal:
ao agravo em recurso especial interposto pela FUNDAÇÃO CESP; deu provimento
ao agravo em recurso especial para conhecer parcialmente e dar parcial
provimento ao recurso especial interposto por ALAIDE DE FREITAS SOARES e
OUTROS, a fim de determinar a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos
previsto no art. 205 do CC.
proferido pela Quarta Turma, negou provimento ao agravo
Acórdão:
interno interposto pela FUNDAÇÃO CESP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DESCONTOS E REPETIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERPRETAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO LOCAL E PROVAS. SÚMULAS N. 280 DO STF E 7 DO STJ.
1. Aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil à pretensão de
cessação de descontos de contribuições combinada com a repetição de valores
vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de previdência privada.
2. Fundando-se o acórdão recorrido na interpretação de legislação local e na análise
de matéria de prova, a revisão do julgado acerca da legitimidade passiva é inviável,
no âmbito do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 280 do STF e
7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

opostos pela FUNDAÇÃO CESP, aponta
Embargos de divergência:
divergência entre o acórdão embargado e o proferido pela Terceira Turma no
julgamento do AgInt no REsp 1.676.040/SP e do AgInt no REsp 1.655.345/SP.
Sustenta que há “discrepância na interpretação dos artigos 205 e 206,
§3o, IV, do Código Civil, ou seja, na definição de qual o correto prazo prescricional
para a pretensão de beneficiários da Lei Estadual de São Paulo no 4819/1958 de
receberem a devolução de valores que foram descontados de seus benefícios, sem
contrapartida” (e-STJ fl. 2057).
Afirma que “subsistem mais decisões da e. Terceira Turma pela aplicação
do prazo trienal do que pelo prazo decenal”; e que “o entendimento está oscilante
na c. Quarta Turma, eis que o v. acórdão embargado é o único no qual se
entendeu pela aplicação do prazo decenal, frente a muitos outros nos quais
prevaleceu o prazo trienal” (e-STJ fl. 2057).
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão agravada:
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA
ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
1. Ação de obrigação de não-fazer cumulada com pretensão de restituição de
valores indevidamente cobrado de benefícios de complementação de
aposentadoria.
Documento eletrônico VDA48286863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:00
Código de Controle do Documento: b366f435-6183-4391-8ba4-45234cef7230

2. A pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de valores
vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de previdência privada
prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil), seja porque há causa jurídica
(relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança), seja
porque a ação de repetição de indébito é específica. Precedentes.
3. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Súmula 168/STJ.
4. Embargos de divergência indeferidos liminarmente.

nas razões do presente recurso, a agravante argumenta
Agravo interno:
que remanesce a divergência quanto ao correto prazo prescricional para a
pretensão de beneficiários da Lei Estadual de São Paulo no 4819/1958 de
receberem a devolução de valores que foram descontados de seus benefícios, sem
contrapartida.
É o relatório.
VOTO
Destaca-se, por oportuno, que os acórdãos paradigmas indicados pela
agravante são o AgInt no REsp 1.676.040/SP (julgado em
, DJe de
2/9/2019
) e o AgInt no REsp 1.655.345/SP (julgado em
, DJe de
4/9/2019
24/6/2019
).
27/6/2019
Ademais, pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que
a agravante não trouxe qualquer argumento novo apto a modificar as conclusões
da decisão agravada.
Com efeito, conforme apontado na decisão agravada, após julgamento
em sessão presencial, do REsp 1.803.627/SP (julgado em
, DJe de
23/6/2020
), que tinha como parte a FUNDAÇÃO CESP, a Terceira Turma firmou seu
1/7/2020
posicionamento quanto à aplicação do prazo decenal quando o pagamento
indevido das contribuições teve origem contratual.
Nesse mesmo sentido, a Segunda Seção, ao julgar embargos de
divergência também opostos pela FUNDAÇÃO CESP, já firmou o entendimento de
que a pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de valores
vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de previdência privada
prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil), seja porque há causa jurídica
(relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança), seja
(AgInt nos EREsp 1.881.207
porque a ação de repetição de indébito é específica
/SP, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
17/6/2022
Foi exatamente nestes termos que concluiu o acórdão embargado, cita-
se:

Documento eletrônico VDA48286863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:00
Código de Controle do Documento: b366f435-6183-4391-8ba4-45234cef7230

“Nesse contexto, a decisão da Corte de origem não está de acordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que é decenal o prazo
prescricional por enriquecimento sem causa nos casos em que existe relação
.” (e-STJ fl. 2042)
obrigacional prévia e se debate a legalidade da cobrança realizada

Nesses termos, percebe-se que a jurisprudência firmada nesta Corte
Superior não se limita às hipóteses em que a obrigação teve origem contratual,
razão pela qual a situação em comento não merece tratamento diferenciado.
Assim, o acórdão embargado alinhou-se à jurisprudência atual e
consolidada do STJ ao decidir que “é decenal o prazo prescricional por
enriquecimento sem causa nos casos em que existe relação obrigacional prévia e
se debate a legalidade da cobrança realizada” (e-STJ fl. 2042).
Dessa forma, não prospera a pretensão da embargante, porquanto a
jurisprudência do STJ consolidou-se no mesmo sentido do acórdão embargado.
O que se verifica, em verdade, conforme mencionado na decisão
agravada, é a reiteração de recursos buscando alterar jurisprudência que já está
pacificada por esta Corte Superior.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 168/STJ à hipótese sob
julgamento.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PRVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA48286863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:00
Código de Controle do Documento: b366f435-6183-4391-8ba4-45234cef7230

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.629.887 / SP
Número Registro: 2019/0357626-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10555982520148260100
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EMBARGADO : ALAIDE DE FREITAS SOARES
EMBARGADO : ANTONIO SOARES FERREIRA
EMBARGADO : AVELINO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO : JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO : JOSE FERNANDES FOGACA
EMBARGADO : JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO
EMBARGADO : LUIZ CARLOS SILVEIRA
EMBARGADO : MIGUEL SEVERINO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
PRISCILLA SANCHES DE LIMA GOMES HALABLIAN - SP262283
GRAZIELLE DA SILVA FERRAZ - SP329758
ERICK TOZZATTI ANDRADE - SP430931
EMBARGADO : CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
Documento eletrônico VDA49692706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: e7ddbf62-ad64-4c40-8412-9d727deb2fa3

MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ALAIDE DE FREITAS SOARES
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES FERREIRA
AGRAVADO
: AVELINO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE FERNANDES FOGACA
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS SILVEIRA
AGRAVADO
: MIGUEL SEVERINO
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
KARINA PENNA NEVES - SP235026
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
PRISCILLA SANCHES DE LIMA GOMES HALABLIAN - SP262283
GRAZIELLE DA SILVA FERRAZ - SP329758
ERICK TOZZATTI ANDRADE - SP430931
AGRAVADO
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: e7ddbf62-ad64-4c40-8412-9d727deb2fa3